Tribunal: TJPA
Processo: 0802172-13.2019.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802172-13.2019.8.14.0045

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CREUZA CUNHA MATIAS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR FALHA EM SERVIÇO HOSPITALAR. PERFURAÇÃO DE ALÇA INTESTINAL EM CIRURGIA REALIZADA EM HOSPITAL PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que condenou o Estado do Pará ao pagamento de R$ 50.000,00 a título de danos morais, em razão de perfuração de alça intestinal ocorrida durante cirurgia de histerectomia realizada em hospital público estadual, fato que ensejou novas intervenções cirúrgicas e sequelas à paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a responsabilidade civil do Estado, em hipótese de alegado erro médico ocorrido em hospital público, é objetiva ou subjetiva; (ii) saber se estão presentes o dano e o nexo causal aptos a ensejar a condenação do ente estatal; (iii) saber se o valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado, quando demandado diretamente pela vítima por ato de seus agentes, rege-se pelo art. 37, § 6º, da Constituição Federal, adotando-se a teoria objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo causal, reservando-se a apuração de dolo ou culpa para eventual ação regressiva.

4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no Tema 940 da Repercussão Geral, firmou entendimento de que a ação indenizatória deve ser proposta contra o ente público, sendo parte ilegítima o agente público, assegurado o direito de regresso nos casos de dolo ou culpa.

5. Comprovado que a cirurgia foi realizada em hospital público estadual e que dela resultou perfuração de alça intestinal, com necessidade de novas intervenções e sequelas, evidencia-se o nexo causal entre a prestação do serviço e o dano suportado.

6. A alegação de ilegitimidade passiva fundada em posterior rescisão contratual do médico não afasta a responsabilidade estatal por ato praticado durante a vigência do vínculo com a Administração.

7. O valor de R$ 50.000,00 fixado a título de danos morais revela-se proporcional à gravidade da lesão, às intervenções cirúrgicas subsequentes e ao sofrimento experimentado, não se mostrando exorbitante ou irrisório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A responsabilidade civil do Estado por danos decorrentes de procedimento cirúrgico realizado em hospital público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, quando demandado diretamente pela vítima. 2. Demonstrados o dano e o nexo causal entre a prestação do serviço público de saúde e o prejuízo suportado, impõe-se o dever de indenizar. 3. O valor da indenização por dano moral somente comporta redução quando evidenciada manifesta desproporcionalidade, o que não ocorre quando fixado em patamar compatível com a gravidade da lesão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno, nº 0802172-13.2019.8.14.0045, interposto pelo Estado Do Pará, com fulcro no art. 1.021, do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível.

Verifica-se que os autos têm origem em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por Creuza Cunha Matias em face do Estado Do Pará, na qual a autora alegou que, no dia 11 de abril de 2018, foi submetida a cirurgia de histerectomia no Hospital Regional de Conceição do Araguaia, ocasião em que teria ocorrido perfuração de alça intestinal, fato que ensejou a necessidade de nova cirurgia em 21 de abril de 2018, além de outra tentativa de correção em maio de 2018.

Aduziu, ainda, que, mesmo após os procedimentos, permaneceram graves sequelas intestinais, com dores crônicas e incapacidade laboral, motivo pelo qual pleiteou indenização por danos materiais e morais no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).

Por conseguinte, o Juízo de origem entendeu configurada a responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, julgando procedente o pedido autoral para condenar o Estado Do Pará ao pagamento de indenização por danos morais em favor da autora no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), devidamente corrigidos e atualizados, extinguindo o processo com resolução do mérito.

Inconformado, o Estado Do Pará interpôs recurso de Apelação Cível, reiterando os argumentos expendidos na contestação e requerendo a reforma da sentença, ao fundamento de que não restara demonstrada a responsabilidade estatal ou, alternativamente, que fosse reduzido o valor da indenização arbitrada.

Em contrarrazões ao apelo, a parte recorrida defendeu a manutenção integral da sentença, ressaltando o sofrimento suportado, a perda da capacidade laboral e a legitimidade do Estado para responder pelos atos de seus agentes.

O Ministério Público do Estado do Pará, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, destacando a responsabilidade objetiva do Estado pelos danos causados por seus agentes, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Por fim, a Desembargadora Relatora proferiu decisão monocrática pela qual conheceu do recurso de Apelação Cível e lhe negou provimento, mantendo integralmente a sentença.

Na fundamentação, consignou que, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, bastando a demonstração do ato comissivo ou omissivo do agente público, do dano suportado pela vítima e do nexo causal entre o ato e o dano.

Assentou que, no caso concreto, a cirurgia foi realizada em hospital público estadual, restando comprovada a perfuração de alça intestinal, de modo que a relação entre o ato e o dano seria direta.

Afastou, ademais, a alegação de ilegitimidade passiva, ao fundamento de que o fato de o Estado alegar rescisão contratual do médico não seria suficiente para afastar sua responsabilidade, pois a cirurgia foi realizada durante a vigência do vínculo contratual.

Ainda, mencionou o Tema nº 940 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal para reafirmar que a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado, assegurado o direito de regresso contra o responsável em caso de dolo ou culpa, e concluiu que o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) fixado a título de danos morais se mostrava razoável diante da gravidade da lesão.

Em Agravo Interno, o recorrente alega que a decisão monocrática recorrida, ao negar provimento à apelação e manter a sentença condenatória ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais, fundamentou-se no entendimento de que estariam preenchidos os requisitos da responsabilidade objetiva previstos no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sem, contudo, enfrentar de maneira suficiente e concreta os pontos controvertidos suscitados pelo recorrente, especialmente quanto à necessidade de prova da culpa no caso de responsabilidade por erro médico e quanto à ausência de nexo de causalidade entre a atuação dos agentes estatais e o dano alegado.

Sustenta que o cerne da controvérsia gira em torno da responsabilidade civil por suposto erro médico, cujo regime jurídico não pode ser tratado de forma indistinta como sendo sempre objetivo.

Afirma, nesse contexto, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça distingue claramente a responsabilidade civil do Estado por atos médicos omissivos ou comissivos como subjetiva, exigindo a comprovação de culpa do agente público, nexo causal e dano, razão pela qual seria indevida a aplicação automática da responsabilidade objetiva ao caso em exame.

Aduz que a decisão agravada, ao aplicar tal regime de responsabilização sem a demonstração concreta de imperícia, imprudência ou negligência por parte dos agentes públicos, desconsiderou a distinção jurisprudencial firmada pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da obrigação médica, que, em regra, seria de meio, e não de resultado, de modo que o simples resultado adverso não configuraria, por si só, inadimplemento contratual nem autorizaria a responsabilização automática do ente público.

Defende, por isso, que inexiste demonstração do elemento culpa, tido como essencial à responsabilização do ente público em se tratando de ato médico, e, por consequência, também faltaria o nexo de causalidade jurídico entre o procedimento realizado e os danos alegados, circunstância que inviabilizaria a condenação imposta.

Acrescenta que a ausência de enfrentamento desses aspectos configuraria violação ao devido processo legal substancial, porquanto a condenação teria sido mantida sem lastro probatório concreto suficiente para embasar a responsabilização do Estado em hipótese de suposto erro médico.

Subsidiariamente, o Agravante sustenta a desproporcionalidade do valor fixado a título de indenização por danos morais, qual seja, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), alegando que, ausente a demonstração de culpa, o arbitramento contraria os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de representar risco de enriquecimento sem causa.

Afirma que a fixação do quantum indenizatório deve guardar relação de proporcionalidade com a gravidade da lesão, o grau de culpa e a capacidade financeira das partes, ressaltando, ainda, que a jurisprudência pátria tem reiteradamente fixado valores inferiores ao quantum arbitrado no caso concreto mesmo em hipóteses em que restaram comprovadas sequelas permanentes ou graves decorrentes de falhas na prestação de serviço médico.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e julgar improcedente o pedido formulado na ação de indenização ou, subsidiariamente, reduzir equitativamente o valor da indenização por danos morais, à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

Não foram apresentadas contrarrazões, tendo sido certificado nos autos o decurso do prazo legal sem manifestação da parte agravada.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo Interno pretende a reforma da decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível.

A insurgência da parte Agravante volta-se contra a manutenção da sentença que reconheceu a responsabilidade civil do Estado Do Pará pelos danos suportados pela parte autora em decorrência de procedimento cirúrgico realizado em hospital público estadual, ao argumento de que, em se tratando de suposto erro médico, a responsabilidade seria subjetiva, exigindo prova de culpa, além de nexo causal e dano, bem como de que não haveria prova suficiente da imperícia, imprudência ou negligência dos agentes públicos, nem demonstração de nexo causal jurídico entre a conduta médica e os prejuízos alegados.

Sustenta, ainda, a ilegitimidade passiva do ente estatal e, subsidiariamente, a desproporcionalidade do valor fixado a título de indenização por danos morais, objetivando assim a reforma da decisão monocrática para que seja julgado improcedente o pedido indenizatório ou, subsidiariamente, reduzido o quantum arbitrado.

Inicialmente, cumpre consignar que o Agravo Interno não trouxe elemento novo apto a infirmar os fundamentos adotados na decisão monocrática agravada.

Ao revés, o recorrente limita-se, em essência, a renovar as razões já deduzidas em contestação e na apelação, insistindo em teses que foram devidamente examinadas e rejeitadas, sem demonstrar, de maneira concreta, qualquer desacerto jurídico ou probatório na conclusão anteriormente adotada.

Posteriormente, observo que a controvérsia central diz respeito à responsabilidade civil do Estado por danos advindos de procedimento cirúrgico realizado em hospital público estadual.

A decisão agravada assentou, com acerto, que a hipótese deve ser examinada à luz do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que assim dispõe:

“Art. 37. (...)

§ 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Da leitura do dispositivo constitucional, extrai-se que a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público, quando demandadas diretamente pela vítima por danos causados por seus agentes nessa qualidade, rege-se pela teoria objetiva, bastando, para sua configuração, a demonstração do dano e do nexo causal entre a atuação estatal e o prejuízo suportado.

A aferição de dolo ou culpa do agente público subsiste para a ação regressiva, e não como requisito indispensável da pretensão indenizatória deduzida diretamente contra o Estado.

Nesse contexto, a tese do agravante, no sentido de que a responsabilidade estatal, em toda e qualquer hipótese de alegado erro médico, deveria ser tratada necessariamente como subjetiva, não merece acolhimento.

Isso porque a demanda não foi proposta diretamente em face do profissional médico, mas sim contra o ente público responsável pela prestação do serviço de saúde, circunstância que atrai, em princípio, a disciplina constitucional da responsabilidade objetiva do Estado.

É justamente nessa linha que a decisão agravada invocou o Tema nº 940 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, cuja tese foi expressamente transcrita e que convém novamente reproduzir:

“A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”
(RE nº 1.027.633/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 14/08/2019, DJe de 06/12/2019).

Assim, diferentemente do que sustenta o agravante, a jurisprudência constitucional de observância obrigatória afasta a tese de ilegitimidade passiva do Estado e reafirma que a vítima deve demandar o ente estatal ou a pessoa jurídica prestadora de serviço público, remanescendo eventual apuração subjetiva da culpa do agente para a via regressiva própria.

Além disso, a alegação de ilegitimidade passiva fundada na posterior rescisão contratual do médico não se sustenta.

Conforme já consignado na decisão monocrática, a cirurgia foi realizada durante a vigência do vínculo do profissional com a Administração Pública, de modo que o fato de o contrato ter sido posteriormente rescindido não possui aptidão para descaracterizar a responsabilidade do ente estatal pelos atos praticados no contexto da prestação do serviço público de saúde.

A qualidade jurídica relevante é aquela existente no momento da atuação do agente, e não a situação contratual superveniente.

No que toca à alegação de ausência de nexo causal e de prova da culpa, também não assiste razão ao agravante.

A decisão agravada reconheceu, com base nos elementos constantes dos autos, que a cirurgia foi realizada em hospital público estadual e que restou comprovada a perfuração de alça intestinal, dano que ensejou a necessidade de novas intervenções cirúrgicas e ocasionou sequelas narradas pela autora.

Nessas circunstâncias, a conclusão de que existe relação direta entre a atuação estatal e o dano suportado pela vítima revela-se consentânea com o conjunto probatório examinado na origem e no julgamento monocrático da apelação.

Não há, portanto, no agravo interno, demonstração concreta de erro de premissa fática ou jurídica capaz de autorizar a reforma da decisão.

A propósito, a decisão recorrida também se amparou em precedente desta Egrégia Corte, o qual guarda pertinência com a matéria debatida.

A propósito, colaciono a jurisprudência desta E. Corte:

“ementa: apelação cível. condenação em indenização por danos morais e estéticos. tese de culpa concorrente e pedido de minoração do quantum fixado.
responsabilidade objetiva do município. falha na prestação de serviço hospitalar. ausência de culpa concorrente. manutenção dos valores indenizatórios. recurso conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE TUCURUÍ contra KLEICE KELLY DA SILVA, diante da sentença que julgou procedente a Indenização por Danos Morais e Estéticos e, improcedente o pedido de Danos Materiais.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise reside em verificar se há culpa concorrente da Apelada no evento danoso, com consequente minoração da condenação do Ente Municipal em indenização por Danos Morais (R$ 50.000,00 – cinquenta mil reais) e Estéticos (R$ 20.000,00 – vinte mil reais).

III. Razões de decidir

3. Necessário destacar, desde logo, que o Município de Tucuruí não defende a ausência de falha hospitalar, limitando-se a discorrer sobre a necessidade de redução do quantum indenizatório, em razão da alegada culpa concorrente da Apelada.

4. O Ente Federativo responde objetivamente pelos danos causados por ato de seus agentes (ação ou omissão), que nessa qualidade, causam danos a terceiros, sendo irrelevante o requisito subjetivo da culpa, bastando a identificação da conduta ilícita, do dano e do nexo causal entre eles.

5. A culpa concorrente ocorre nos casos em que o agente e a vítima concomitantemente colaboram para o resultado lesivo, implicando em redução proporcional do quantum indenizatório, o que se difere da culpa exclusiva da vítima, que rompe o nexo de causalidade.

6. Responsabilização do Município de Tucuruí. O conjunto probatório (destacando-se, o prontuário médico e os depoimentos dos médicos e da Apelada na Audiência de instrução e julgamento) demonstra que o evento danoso está diretamente ligado a conduta comissiva da equipe médica do Hospital Municipal de Tucuruí (falha hospitalar da primeira Cesária da Apelada, com perfuração do intestino e, consequente, realização de cirurgias posteriores), restando caracterizado o Nexo Causal.

7. Ausência de culpa concorrente. A segunda gestação da Apelada, dois anos após a chegada do seu primogênito (evento futuro), não é argumento apto a demonstrar que a vítima colaborou concomitantemente para o resultado lesivo vivenciado em decorrência da falha hospitalar no ano de 2009.

8. Dano Moral presumido. A Apelada procurou o Hospital Municipal para ter o regular atendimento e tratamento para a chegada do seu primeiro filho, no entanto, foi surpreendida com diversas complicações no pós operatório da sua Cesária, advindas da falha na prestação do serviço público, destacando-se: fortes dores abdominais, palidez generalizada, abdome distendido, afastamento do convívio com seu primogênito enquanto permanecia em internação, descoberta tardia da perfuração do seu intestino e, posterior realização de novas cirurgias. Situação vivenciada ultrapassa a esfera do mero aborrecimento.

9. Pedido de minoração do quantum indenizatório fixado à título de Danos Morais (R$ 50.000,00 - cinquenta mil reais). O valor da indenização deve levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômico do lesado, a repercussão do dano e o necessário efeito pedagógico da indenização.

10. Considerando a ausência de Culpa Concorrente e, atendo-se às peculiaridades da situação concreta e os parâmetros fixados pelos Tribunais Estaduais, não há que se falar em minoração do valor arbitrado.

11. Pedido de minoração do quantum indenizatório fixado à título de Danos Estéticos (R$ 20.000,00 - vinte mil reais). As fotos anexadas demonstram que as sucessivas cirurgias decorrentes da falha hospitalar ocasionaram deformidade abdominal da Apelada. Situação que compromete a autoestima e causa a permanente lembrança do infortúnio que a levou a tal conjuntura.

12. Considerando a ausência de Culpa Concorrente e, atendo-se às peculiaridades da situação concreta e os parâmetros fixados pelos Tribunais Estaduais, não há que se falar em minoração do valor arbitrado.

IV. Dispositivo e tese

13. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0006288-23.2014.8.14.0061 - Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-03-17)

É certo que o agravante invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça acerca da obrigação médica de meio e da necessidade de demonstração de culpa do profissional.

Todavia, tais julgados, embora relevantes para a responsabilização pessoal do médico ou para situações de responsabilidade civil analisadas sob perspectiva diversa, não afastam, no caso concreto, a disciplina constitucional própria da responsabilidade do ente público demandado diretamente pela vítima.

Em outras palavras, a subjetividade da responsabilidade do agente, para fins regressivos, não se confunde com a responsabilidade objetiva do Estado perante o administrado lesado.

Ademais, a decisão monocrática expressamente consignou que, para a configuração da responsabilidade estatal, exige-se a demonstração do dano e do nexo causal, o que foi reconhecido nos autos.

Assim, não procede a alegação de que houve aplicação “automática” da responsabilidade objetiva.

O que houve, em verdade, foi a incidência da norma constitucional pertinente ao caso, associada ao reconhecimento de que a cirurgia foi realizada em hospital público estadual e de que dela resultou a perfuração de alça intestinal, com danos subsequentes à autora.

Por outro lado, também não prospera a pretensão subsidiária de redução do valor indenizatório.

O montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixado a título de danos morais e mantido pela decisão agravada, não se mostra excessivo nem dissociado das particularidades da causa.

Ao contrário, revela-se proporcional à gravidade da lesão, à necessidade de novas intervenções cirúrgicas e ao sofrimento experimentado pela autora, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, sem implicar enriquecimento sem causa.

Cumpre registrar, ainda, que a revisão do quantum indenizatório somente se justifica quando evidenciada manifesta exorbitância ou inexpressividade, o que não se verifica na hipótese.

A simples discordância da parte recorrente com o valor arbitrado, desacompanhada de demonstração objetiva de desproporção concreta, não autoriza a modificação da condenação.

Além disso, a pretensão do agravante de promover nova reanálise ampla do conjunto probatório, sob o rótulo de crítica à decisão monocrática, também não encontra respaldo.

O agravo interno não se presta à mera reiteração de argumentos já apreciados, tampouco à rediscussão integral da matéria decidida, quando ausente demonstração de desacerto específico da decisão agravada.

No caso, a insurgência reproduz teses anteriormente examinadas e não logra infirmar a conclusão de que a sentença merecia integral manutenção.

Posteriormente, ressalto que a decisão agravada enfrentou, de forma suficiente, as questões devolvidas pela apelação, apreciando a legitimidade passiva do Estado, a incidência do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a existência do dano, o nexo causal e a razoabilidade do valor indenizatório.

Não se verifica, portanto, omissão, contradição ou equívoco que imponha sua reforma pelo órgão colegiado.

Por fim, também merece registro que a manutenção da decisão monocrática prestigia a coerência interna da jurisprudência desta Corte e a orientação constitucional consolidada pelo Supremo Tribunal Federal, sem prejuízo do eventual exercício do direito de regresso contra o agente responsável, nos casos em que se apure dolo ou culpa, consoante expressamente previsto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Assim, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, nos moldes da fundamentação lançada.

É como decido.

P.R.I.C.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 12/05/2026